Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DEVEDOR. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PENHORA DO BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. FASE SATISFATIVA. REGULARIDADE.
1. O agravo de instrumento busca revistar temas edificados com a formação do título judicial que lhe impõe o cumprimento ou já decididos por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, inovando também em alegações não submetidas oportunamente ao juízo originário (artigos 223, 502 e 525, §1o, todos do Código de Processo Civil).
2. A matéria não submetida de forma direta e expressa ao juízo originário, configura inovação recursal, obstando a manifestação da instância revisora, sob pena de supressão da instância.
3. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvada as restrições estabelecidas em lei. Artigo 789 do Código de Processo Civil.
4. Decisão que defere o prosseguimento dos atos expropriatórios, contra o imóvel penhorado, responsabilizando a parte devedora inadimplente, não restringe a legitima imposição da medida satisfativa determinada pelo juízo originário.
5. Recurso conhecido e desprovido.